Tribunal: TJMT
Processo: 0000823-78.2017.8.11.0039
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 000823-78.2017.8.11.0039
Apelante: Reginaldo Castro Farias
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: Juizado Especial Criminal da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
Reginaldo Castro Farias foi denunciado e processado perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de São José dos Quatro Marcos, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 150, caput, do Código Penal – ação penal n. 823-78.2017.811.0039.
Ultimada a instrução criminal, a magistrada singular julgou procedente a denúncia, e o condenou pela prática do crime narrado na inicial acusatória, ao cumprimento da reprimenda de 1 mês e 7 dias de detenção, em regime aberto.
Irresignado, manejou o interesse recursal, e, por meio da Defensoria Pública estadual, apresentou as razões recursais (Id. 124422154, pp. 193-196), pugnando pela sua absolvição, por ausência de dolo, pois adentrou no imóvel, que aparentava estar desabitado, somente para tomar banho, ou, alternativamente, que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea.
O parquet apresentou as contrarrazões recursais (Id. 124422154, pp. 202-205, sinalizando pela parcial procedência do recurso defensivo, apenas para que seja aplicada a atenuante da confissão.
Após, os autos foram encaminhados a este sodalício e distribuídos à minha relatoria.
Contudo, não compete a esta Corte a apreciação do recurso de apelação.
Confere-se que a sentença condenatória foi proferida pela magistrada competente do Juizado Especial Criminal da Comarca de São José dos Quatro Marcos.
Assim, como bem observado pelo douto Procurador de Justiça, “à luz do artigo 82 da Lei n. 9.099/95, a competência para o julgamento da apelação é da Turma Recursal Criminal”.
Logo, em se tratando de decisão proferida por Juizado, compete à Turma Recursal a apreciação do apelo.
Ex positis, declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para a análise do mérito recursal, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos à Turma Recursal Criminal do Juizado Especial.
Intime-se e proceda-se às demais providências.
Cuiabá, 26 de abril de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto